Tribunal: TJSP
Processo: 1006329-95.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. A ação foi ajuizada antes da publicação do Acórdão do STJ, no REsp 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo – Tema no 106). Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. A ação foi ajuizada antes da publicação do Acórdão do STJ, no REsp 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo – Tema no 106). Segurança concedida. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, NÃO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006329-95.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada VERA DA SILVA CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-95.2013.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 24.181/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1006329-95.2013.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Vera da Silva Cordeiro
Interessado: Secretário da Saúde do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA - Direito à saúde.
Fornecimento de medicamentos pelo Estado. A
saúde é direito de todos e dever do Estado, que
deve oferecer atendimento integral e irrestrito,
não cabendo à Administração Pública eximir-se
desta obrigação por qualquer justificativa. A ação
foi ajuizada antes da publicação do Acórdão do
STJ, no REsp 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo
Tema no 106). Segurança concedida. Manutenção.
REEXAME
NECESSÁRIO,
CONSIDERADO
INTERPOSTO, NÃO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrada por VERA DA SILVA CORDEIRO contra
ato do SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando assegurar direito líquido e certo ao fornecimento
gratuito do medicamento Mesilato de Imatinibe 400mg, necessários
ao tratamento de sua enfermidade, GIST duodenal.
A r. sentença de fls. 46-50, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança, assegurando o fornecimento do
medicamento enquanto houver necessidade do tratamento.
Inconformada, apela a assistente litisconsorcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-95.2013.8.26.0053 - São Paulo
da autoridade apontada como coatora, pleiteando a reforma do
“decisum” (fls. 58-63). Sustenta, em síntese, que há tratamento
oncológico completo nos UNACONs e CACONs, devendo a
impetrante valer-se do SUS para seu atendimento.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso não foi respondido.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
do parecer de fls. 90-92, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame
necessário, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/09.
Prosseguindo, é importante destacar que não se
aplica ao caso a tese fixada no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 106) -, realizado em 25 de abril de 2018, pelo C. Superior
Tribunal de Justiça e que fixou os parâmetros para a concessão,
pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos
normativos do Sistema Único de Saúde.
Isto porque a Corte da Cidadania modulou os
efeitos do referido julgamento, em razão do disposto no artigo
927, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido de que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-95.2013.8.26.0053 - São Paulo
Posteriormente, em 18 de setembro 2018, em
embargos declaratórios, a C. Corte esclareceu que “modula-se os
efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados
sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.”
No caso específico destes autos, a ação foi
protocolizada aos 09 de outubro de 2013.
Pois bem.
Nos termos do artigo 196 da Constituição
Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e
dever do Estado, que deverá oferecer atendimento integral, não
cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer justificativa.
Assim, desde que comprovadas a necessidade
do medicamento, do insumo ou do tratamento e a
impossibilidade de o paciente com eles arcar, é dever do Estado
fornecê-los (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal).
No mais, é bem verdade que o artigo 6o da
Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito social,
deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível, de
modo que os pleitos deduzidos em face do Estado sejam
logicamente razoáveis e, necessariamente, existam condições
financeiras para o cumprimento da obrigação (STJ, RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-95.2013.8.26.0053 - São Paulo
28962/MG, 1a Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j.
25.08.2009, DJe 03.09.2009).
Porém, no caso específico dos autos, o conjunto
probatório coligido não permite aferir que a providência
requerida pela impetrante comprometa a situação financeira do
Ente Público no que tange à continuidade dos serviços prestados
à saúde dos cidadãos.
Tem-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário
ou ao Poder Executivo questionar a viabilidade do tratamento
indicado pelo profissional devidamente habilitado para exercer
este mister, porquanto possui conhecimentos de métodos
adequados e alternativos para o tratamento e de acordo com as
patologias diagnosticadas.
Ademais, a providência tem por finalidade dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
A simples resistência do Poder Público em
fornecer atendimento integral à saúde, por si só, não deixa
dúvidas de que a população doente e carente não está recebendo
o tratamento e o acompanhamento adequados e eficazes à saúde,
como determina a Constituição Federal.
Deste modo, agiu com acerto o MM. Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-95.2013.8.26.0053 - São Paulo
ao conceder a segurança.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator